Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012801-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GESIEL MARCAL DANTAS - CPF: 972.100.561-49 (APELADO), THIAGO MAXIMO DA SILVA - CPF: 737.469.591-87 (ADVOGADO), JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.127.781-00 (ADVOGADO), BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 055.286.701-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JÚLIO PEREIRA DE MORAES (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JÚLIO PEREIRA DE MORAES (APELADO), BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 055.286.701-28 (ADVOGADO), GESIEL MARCAL DANTAS - CPF: 972.100.561-49 (APELANTE), JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.127.781-00 (ADVOGADO), THIAGO MAXIMO DA SILVA - CPF: 737.469.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova.

2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”

interposto por
JÚLIO PEREIRA DE MORAES (ID. 86777971), GESIEL MARÇAL DANTAS (ID. 86777974) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 87128995),
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”
n.o
1012801-92.2018.8.11.0041
, ajuizada pelo apelante GESIEL MARÇAL DANTAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo
JÚLIO DE MORAES admitido nos autos na qualidade de terceiro interessado,
em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou o pedido procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 86777960):

“Vistos.

Gesiel Dantas Marçal propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de indenização por danos morais sofridos na importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Consta da inicial, em síntese, que durante abordagem policial, o demandante foi agredido gravemente pelos policiais militares, o que lhe resultou em dilaceração do baço e hemorragia interna, sendo necessária intervenção cirúrgica imediata.

Em contestação, o demandado sustenta a ocorrência de prescrição, a legalidade da abordagem policial, que a lesão provavelmente adveio de queda da motocicleta e ausência de prova das alegações.

Oportunizada a produção de provas, o demandado pleiteou a oitiva dos policiais militares que participaram da abordagem.

É o relatório.

Os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que diz respeito à prescrição, o prazo será de 05 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública. Dessa forma, ocorrido o evento danoso em 24.03.2014 e proposta a ação em 11.05.2018, não se operou a prescrição.

Acerca da assistência de Júlio Pereira de Moraes, uma vez que é admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição e que recebe o assistente o processo no estado em que se encontra, não se verifica prejuízo para as partes ou para o deslinde da ação, razão pela qual defiro a intervenção.

Passa-se à análise do mérito.

A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, sob a modalidade do risco administrativo. Deste modo, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que se comprove a existência de uma conduta ilícita do agente estatal, a ocorrência de um dano indenizável, o nexo causal entre a conduta e o dano e a ausência de causa excludente da responsabilidade.

Dito isso, pelos documentos que instruem a inicial e sendo fato incontroverso, foi realizada abordagem policial do demandante, no dia 24.03.2014, enquanto trafegava de motocicleta em via sentido contramão e, com isso, conduzido à Delegacia de Polícia.

Cumpre consignar que a ilegalidade da conduta do demandante, de trafegar em via sentido contramão de direção, apesar de ser o gatilho para a ocorrência do evento danoso, não é relevante para afastar o dever de indenizar. A conduta, por sua vez, é capaz de influenciar o quantum indenizatório.

Em análise dos fatos expostos, no momento em que o agente público, nessa condição, aborda terceiro, este passa a estar sob a custódia do Estado. Assim, se há lesão do terceiro durante o período de custódia, presume-se a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo dano causado, invertendo, dessa forma, o ônus da prova em seu desfavor acerca da conduta ilícita ou excludentes de nexo causal.

Sendo assim, dos documentos policiais, nada consta a respeito da lesão ter sido ocasionada em momento anterior à abordagem policial. Pelo contrário, consta que durante a parada do demandante pelos militares e quando da entrada deste na Delegacia de Polícia não se presenciou qualquer agressão ou se verificou qualquer lesão.

Logo, com base nesses documentos e seguindo-se o raciocínio, se o demandante entra na Delegacia de Polícia sem qualquer ferimento e dela sai lesionado gravemente, com necessidade de intervenção cirúrgica, o Estado é responsável pelos danos causados, seja em decorrência de ato comissivo ou de sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção.

Por outro lado, o demandado, não sustenta qualquer causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, para, assim, romper o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. Apenas afirma que não houve qualquer agressão, o que confirma a responsabilidade objetiva ante a falta do dever constitucional de proteção do detento.

Acerca do dever do Estado de proteção ao detento, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, constatado que o demandante foi lesionado durante a custódia do Estado e ausente causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, resta configurada a responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A fim de fixar a indenização para compensar o demandante, considera-se que o dano sofrido consiste em lesão corporal de natureza grave, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tipificado no artigo 129, I, do Código Penal.

A ofensa, por sua vez, não condiz com a atuação do Estado, o qual está para os interesses e bem-estar da população. Houve grande repercussão na cidade, com divulgação na imprensa local, fazendo com que a população busque respostas ao ocorrido, e isso afeta a credibilidade do Estado.

Tem-se em vista, também, a necessidade de maior valor em razão da relação desigual entre o particular e o Estado. De um lado, quem recebe o valor da indenização não deve sentir-se premiado pelo julgado; de outro, quem paga deve ter a condenação como incentivo à revisão da conduta de seus agentes. Aqui merecendo destacar que o contribuinte, em geral, suportará o ônus financeiro.

A conduta do demandante que desencadeou a ocorrência do evento danoso reflete no quantum indenizatório de maneira relevante, pois, sem ela, certamente não teria ocorrido a conduta ilícita e, consequentemente, o dano. Admitir o quantum pedido na inicial, equivaleria a fazer do processo meio de ganho de capital a ser custeado por todos os contribuintes, quando se sabe, cabe ao Poder Judiciário no processo civil apenas repor o patrimônio perdido, sob pena de haver enriquecimento se causa que a sustente.

Sendo assim, de acordo com o disposto acima, buscando o equilíbrio da justiça, tendo em vista que não há nos autos excepcional perda do patrimônio psíquico do autor, que conscientemente enfrentou a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fixo a indenização em favor do demandante em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, de modo que condeno o Estado de Mato Grosso a indenizar Gesiel Dantas Marçal em R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos, com incidência dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Condeno o demandado ao pagamento de despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 18 de novembro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Contra a sentença, opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÕES” por JÚLIO PEREIRA DE MORAES (ID. 86777961) e GESIEL MARCAL DANTAS (ID. 86777966), os quais, conhecidos e acolhidos parcialmente:

“I – Trata-se de embargo de declaração em que o embargante sustenta: i) contradição no valor fixado a título de danos morais; ii) omissão ao não descrever a conduta ilícita dos agentes públicos envolvidos; iii) contradição ao julgar antecipadamente o mérito e não permitir a produção de prova [id. 44340369].

O embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões [id. 51629039].

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, finalmente, para corrigir erro material.

Consta da fundamentação da sentença a fixação do dano moral em R$ 20.000,00, porém no dispositivo foi fixado R$ 30.000,00 [id. 43854273]. Assim, deve prevalecer o valor fixado na fundamentação, pois decorre da exposição dos fatos que levaram a sua fixação.

Em relação aos demais pontos elencados [omissão ao não descrever a conduta ilícita dos agentes públicos envolvidos e contradição ao julgar antecipadamente o mérito e não permitir a produção de prova], observo que a pretensão se volta para a rediscussão da demanda, inviável no embargo de declaração.

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 44340369]
e o acolho parcialmente para fixar o valor a título de danos morais em R$ 20.000,00.

II – Gesiel Marçal Dantas interpõe embargo de declaração ao argumento de divergência no valor fixado a título de danos morais [id. 44824426].

O embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões [id. 51629039].

É o relatório. Decido.

A divergência no valor fixado a título de danos morais foi esclarecido em decorrência do embargo de declaração interposto por Júlio Pereira de Morais. Assim, resta prejudicado o presente embargo de declaração.

Posto isso, julgo prejudicado o embargo de declaração [id. 44824426].

III – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”

Nas razoes recursais (ID. 86777971), o apelante JÚLIO PEREIRA DE MOREAS argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa. Ademais, alega que não há que se falar em ilegalidade do ato, pois os atos praticados pelos Policiais Militares foram realizados no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito reconhecido, bem como demonstrada a culpa da vítima.

Ao final, requer:

“Declarar o cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos para a jurisdição anterior para se realiza a competente audiência de instrução e julgamento com a consequente colheita das oitivas dos policiais militares indicados no ID 31539399;

Em caso de não concordância com o cerceamento de defesa aqui apontado, pugna pela reforma da decisão combatida julgando totalmente improcedente os pedidos do apelado tendo em vista os fatos informados na peça de ingresso serem ocasionados por culpa exclusiva do apelado;

Em caso seja do entendimento da manutenção da condenação do apelante na forma da responsabilidade objetiva do ente estatal, requer a redução do quanto indenizatório fixados na sentença combatida tendo em vista que se encontra em desconformidade com os supostos danos causados pelos agentes públicos.”

De outro lado,
GESIEL MARCAL DANTAS requer a majoração do valor indenizatório, pois, a seu ver, montante arbitrado é insuficiente para ressarcir os danos causados, considerando que houve, além de todo o constrangimento moral, danos físicos que resultou na perda de um órgão do reclamante – o seu baço, tão severa foi a violência contra ele causada (ID. 86777974).

O ESTADO DE MATO GROSSO suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas.

No mérito, assevera que os agentes agiram no exercício regular de direito durante a abordagem realizada, e que o valor fixado é excessivo, devendo ser reduzido para valor proporcional e razoável, nos termos do art. 944, do Código Civil. (ID. 87128995).

Nas contrarrazões de ID. 86777978 e ID. 87128997, os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso da parte adversária.

Em 13.09.2023,
JÚLIO PEREIRA DE MOREAS informa seu
desinteresse em prosseguir com o apelo
(ID. 188276665), sendo o pedido de desistência
homologado
no ID. 188276666.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 93198971).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação

interposto por
GESIEL MARÇAL DANTAS (ID. 86777974) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 87128995),
contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais.

Extrai-se do processado que
GESIEL MARÇAL DANTAS ajuizou
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO requerendo a condenação deste ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de dano moral, sob o argumento de que o autor teria sido vítima de abordagem policial agressiva, violenta e sem motivação, fazendo com que o autor fosse levado ao Pronto Socorro, sendo constatado que sofreu
“hemorragia interna e dilaceração do baço, que teve que ser retirado”
(ID. 86776972).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o benefício de assistência judiciária gratuita (ID. 86776991).

Citado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou contestação (ID. 86776994).

Na petição de ID. 86777953, a Fazenda Pública pede a produção de prova testemunha, com a oitiva dos policiais militares que participaram da abordagem.

Em 16.11.2020, JÚLIO PEREIRA DE MOREAS pugna pela “intervenção de terceiro como assistente”, tendo em vista o interesse jurídico no desfecho da lide (ID. 86777958).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, dantes transcrita (ID. 86777960).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar a dilação probatória.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal. Logo, o magistrado tem o dever de possibilitar às partes a oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à solução da causa, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso, o juiz singular, entendeu por bem julgar antecipadamente o feito, uma vez que os elementos contidos no caderno probatório lhe seriam suficientes para a formação de seu convencimento.

Todavia, da análise da questão posta, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte requerida em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

No caso, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que o ente público sustenta ser necessária a oitiva dos agentes envolvidos para demonstrar a legalidade da ação policial.

Relembra-se, por oportuno, que a responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar procedentes os pedidos da exordial.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL EXCESSIVA QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS AUTORES.
REQUERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REALIZADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PROVA ORAL SUBSTANCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. PLEITO RELACIONADO À SUPOSTA CONDUTA REPROVÁVEL ADOTADA PELOS POLICIAIS. AVERIGUAÇÃO DO MODUS OPERANDI DOS POLICIAIS QUE PODE SERVIR AO MELHOR DESFECHO DO CASO.
SENTENÇA GUERREADA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00095711120128240008 Blumenau 0009571-11.2012.8.24.0008, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 23/07/2020, Quinta Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RÉ QUE PUBLICOU EM SUA REDE SOCIAL COMENTÁRIOS E, INCLUSIVE, FOTOGRAFIAS, RELATANDO SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL SUPOSTAMENTE ABUSIVA REALIZADA PELO AUTOR.
SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE EM RAZÃO DA RÉ NÃO TER COMPROVADO A SUPOSTA ABUSIVIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA RÉ NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

(TJ-SC - RI: 20157021935 Balneário Piçarras 2015.702193-5, Relator: Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Data de Julgamento: 22/05/2017, Sétima Turma de Recursos - Itajaí) (grifo nosso)

POLICIAL MILITAR – ACUSAÇÃO DE ABUSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVA – NECESSIDADE DE OITIVA DOS ENVOLVIDOS PARA APURAÇÃO CORRETA DOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
O julgamento antecipado da lide, sem que seja dada oportunidade de produção de provas acerca dos fatos alegados pela parte configura cerceamento de defesa, quando não há elementos seguros para firmar o convencimento sobre quem tem razão na demanda.

(TJ-SP 10099827120148260344 SP 1009982-71.2014.8.26.0344, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 08/08/2017, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017)(grifo nosso)

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória, e julgo
PREDUJICADO o apelo de GESIEL MARÇAL DANTAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024